Tribunal: STF
Processo: HC 172450
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, no processo nº 2018.01.1.035981-9, ao acolher representação policial, determinou, em 1º de abril de 2019, a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento, por 18 vezes, da infração prevista no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo ao prejuízo financeiro e ao risco de reiteração delitiva, observado o lapso temporal dos crimes – janeiro de 2017 a março de 2018. Destacou indispensável a medida à instrução, reportando-se a relatório de investigações por meio do qual noticiada ameaça a duas testemunhas, e à aplicação da lei penal, ressaltando a possibilidade de, solto, o acusado ocultar valores provenientes dos delitos, prejudicando o ressarcimento.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 513.787/DF, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a prisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Afirma não caracterizadas ameaças a testemunhas. Aduz a ausência de contemporaneidade entre os fatos objeto do processo-crime e a decisão por meio da qual determinada a custódia. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Em 19 de março de 2020, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 182.389, impetrado em favor do paciente e voltado contra a prisão preventiva objeto deste processo, implementou liminar, revogando a custódia.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Ante o implemento de liminar no habeas corpus nº 182.389 para afastar a prisão do paciente, tem-se o prejuízo do pedido de medida acauteladora, uma vez voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Considerada a identidade de objetos, providenciem o apensamento do habeas de nº 182.389 a este processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator